Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESVANTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PESSOA IDOSA. INCAPACIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Há demonstração de que a diferença de valores se deu em virtude da compensação com os alugueres recebidos pelo requerente ao longo dos 10 (dez) anos.
2. Apesar de o recorrente ser pessoa idosa, a avançada idade, por si só, não acarreta a falta de capacidade para firmar negócios jurídicos.
3. Em que pese sustentar que foi compelido a firmar o acordo, os elementos constantes do processo não confirmam a sua versão, visto que o boletim de ocorrência acostado tem data posterior à assinatura do acordo
4. Recurso não provido.